Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-19.2020.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANESSA ESCOBAR RIBEIRO DE REZENDE - CPF: 836.171.911-34 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000590-19.2020.8.11.0020 - PJE

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s):

WANESSA ESCOBAR RIBEIRO DE REZENDE

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA VINCULANTE N. 4. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente
WANESSA ESCOBAR RIBEIRO DE REZENDE
postula seja vinculado o adicional de insalubridade percebido com base no valor do cargo efetivo e não do salário-mínimo, conforme dispõe o artigo 171 da Lei Municipal n. 1.079/1997, bem como postulou a cobrança das diferenças dos valores a serem apurados.

2.
Os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado na impossibilidade de o Poder Judiciário determinar nova base de cálculo para fins de vantagens remuneratórias de servidores e empregados públicos.

3.
Nesse sentido, foi editada Súmula vinculante n. 4, a qual dispõe: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

4.
Desta feita não cabe a Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo para atender ao pleito formulado pela Recorrente, o qual busca a aplicação de indexador diverso, o qual não encontra amparo legal.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente WANESSA ESCOBAR RIBEIRO DE REZENDE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023